Tribunal: CARF
Processo: 13971.000983/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000983/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.779 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
KREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO
SOCIAL. PROVIMENTO.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Nacional não deve resultar na exclusão do contribuinte, mormente quando a
fiscalização teve a oportunidade de se manifestar quanto à efetiva execução de
tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para tornar insubsistente o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Eduardo Morgado
Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000983/2010-29
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.779 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000983/2010-29

Relatório
Trata o presente processo do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB indeferiu a opção da contribuinte pelo sistema simplificado em razão da existência
de débitos sem exigibilidade suspensa e do exercício de atividade vedada (Representantes
comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves,
CNAE 4614-1/00).
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte informou haver quitado os
débitos apontados no ato administrativo como impeditivos da opção pelo Simples Nacional e
alegou ter excluído do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ a atividade econômica
vedada.
Ademais, a contribuinte asseverou não exercer a atividade vedada. Cito suas
palavras:
Conforme os fatos descritos, um dos motivos do indeferimento foi a atividade vedada,
sendo que, a empresa não exerce essa atividade, mas consta no contrato social para que,
se algum dia venha a exercer já exista esse objeto social para a exploração desse ramo
de atividade. Porem foi solicitado e atendido o pedido da alteração de atividades
econômicas através do DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ - DBE,
excluindo a atividade econômica 4614-1/00 - Representantes Comerciais e agentes do
comer de máquinas, embarcações e aeronaves.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 01-29.191 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém – DRJ/BEL recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2010
Ementa:
Inclusão no Simples - Impossibilidade - Existência de Atividade Econômica Vedada
Está impedida de optar ao Simples Nacional a empresa que tem no contrato social
atividade vedada pela legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão de decidir adotada pela DRJ/BEL foi a existência de atividade impeditiva
da opção pelo Simples Nacional no Contrato Social da contribuinte. Trago à colação excerto que
trata da matéria:
8. Quanto a atividade, tanto o contribuinte quanto o despacho de fls.26/27, confirmam
que apesar de ter sido retirada a atividade do cartão do CNPJ do contribuinte, a mesma
continua constando do Contrato Social da empresa, fl.07.
9. Desse modo, a verificação do conteúdo do CONTRATO SOCIAL, deve ser tomada
como caracterizadora da atividade da empresa, como bem ensina o Enunciado no 54 da I
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.779 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000983/2010-29

Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, ao comentar o art. no 966 do
Código Civil:
54 – Art. 966: é caracterizador do elemento empresa a declaração da atividade-fim,
assim como a prática de atos empresariais.
(http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/IJornada.pdf)
10. Nessa condição, qual seja, a de que consta a atividade vedada para opção ao
SIMPLES NACIONAL em seu CONTRATO SOCIAL, torna legítimo o indeferimento
do pedido de adesão ao citado regime.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Neste, em essência, a recorrente reiterou que não exerce a atividade econômica que seria
impeditiva da opção pelo Simples Nacional.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, duas foram as razões apontadas pela RFB para o indeferimento
da opção pelo Simples Nacional: (i) a existência de débitos sem exigibilidade suspensa; e (ii) a
existência de atividade vedada no regime simplificado.
Na decisão de piso, a autoridade julgadora reconheceu que a contribuinte havia
quitado tempestivamente os débitos. Entretanto, manteria ainda no contrato social a atividade
vedada. Destarte, a questão controvertida submetida à cognição nesta segunda instância
administrativa é tão somente a existência de atividade vedada ao Simples Nacional no Contrato
Social da recorrente.
É digno de nota que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau –
DRF/BLU teve a oportunidade de se manifestar acerca das alegações da contribuinte e manteve
o ato administrativo questionado tão somente devido ao registro da atividade vedada no contrato
social. Reproduzo trecho do despacho da DRF/BLU:
Quanto à atividade econômica, de fato, houve alteração mediante DBE em fevereiro de
2010. Não obstante, a atividade continua relacionada na primeira alteração contratual
juntada à petição.
[...]
A Lei Complementar n° 123/2006, que instituiu o SIMPLES NACIONAL, estabelece:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.779 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000983/2010-29

[...]
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, cientifica, desportiva, artístico ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
Com base neste inciso, o CGSN incluiu dentre as atividades impeditivas a atividade:
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves, CNAE 4614-1/00.
Não houve, portanto, qualquer constatação de que a contribuinte exercesse de fato
a atividade vedada.
Neste contexto, penso que deve ser aplicado ao caso concreto, o raciocínio
jurídico que fundamenta a Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Em síntese, a súmula indica que somente o efetivo exercício de atividade vedada é
que o condão de motivar a exclusão de ofício do Simples Nacional. Não basta que a atividade
vedada esteja prevista no Contrato Social.
Em que pese a súmula tratar do Simples Federal, não vejo razão para decidir –
neste ponto – de forma diversa em relação ao Simples Nacional. Afinal, na interpretação da
norma de regência há de se privilegiar a interpretação que promova a inclusão das micro e
pequenas empresas no regime simplificado e favorecido previsto constitucionalmente.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para tornar insubsistente o Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em questão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital